Tribunal: TJMT
Processo: 1006749-27.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006749-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONICA CORREA DO PRADO - CPF: 722.280.322-04 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006749-27.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°1006749-27.2023.8.11.0002

Recorrente:

Monica Corrêa do Prado

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO –
GARI -
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS –
DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - , FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL- ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1066677) – TEMA 551 –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, forçosa a nulidade dos contratos temporários com a condenação do ente público ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006749-27.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°1006749-27.2023.8.11.0002

Recorrente:

Monica Corrêa do Prado

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Monica Corrêa do Prado

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-
MT
.

Sentença (Id.
192354369

):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

192354370

)
:
a recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1006749-27.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°1006749-27.2023.8.11.0002

Recorrente:

Monica Corrêa do Prado

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Monica Corrêa do Prado
em
face do
Município de Várzea Grande, com
o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações e ao recebimento
dos valores correspondentes
ao FGTS e férias.

O conjunto fático revela que a autora, ora recorrente, desde 04/05/2020, possui contratos de trabalhos temporários com o ente municipal, para o exercício laboral na função de gari, conforme holerites anexados aos autos, razão pela qual
busca a nulidade dos contratos temporários com o pagamento dos valores devidos às férias e adicional de 1/3 de férias de todo o período laborado, bem como ao pagamento correspondente ao FGTS dos contratos celebrados de maio de 2020 a dezembro de 2022.

Em contraponto, o recorrido não se desincumbiu de comprovar o fundamento excepcional de interesse público exigido para que ocorressem as
sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações.

Inicialmente, tendo em vista que os pedidos constantes do presente processo e no processo de nº 1006748-42.2023.8.11.0002 derivam-se de um mesmo vínculo que existiu entre as partes litigantes, e ambos dizem respeito ao pagamento de verbas trabalhistas, faz-se necessário o reconhecimento da conexão entre ambos com fulcro no artigo 55 do Código de Processo Civil.

Por essa razão, ambas as demandas deverão ser reunidas (associadas) e terão seu julgamento realizado de forma conjunta.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

Destaca-se, por oportuno, que o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público,
declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal,
ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público, conforme evidenciado no presente caso.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, inobstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

O cenário hoje, reconhece aos servidores cujo vínculo tenha sido declarado nulo, não apenas o salário referente aos dias trabalhados e FGTS, mas também o direito às férias (integrais ou proporcionais) acrescidas do terço constitucional durante o prazo laboral, observado o prazo prescricional e os períodos aquisitivos não usufruídos.

Portanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - CONTRATATAÇÃO
TEMPORÁRIA - GARI - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
- VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF -
NULIDADE - FGTS - DEVIDO DURANTE TODO O PERÍODO TRABALHADO, SEM A MULTA DE 40
% - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - TEMA 608 DO STF -
FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMAS 551 E 916 DO STF -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (QUARENTA POR CENTO) - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 2.385/1994 E ANEXO 14 DA NR15 (PORTARIA 3.214/1978/MTE)- LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 – SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 3º e 4º, DO CPC. 1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal geram o direito à percepção dos salários, bem como ao levantamento do FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 (Tema 916). 2. Na modulação dos efeitos do Tema 608 a Suprema Corte estabeleceu que, relativamente aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do ARE 709.212, se o ajuizamento da ação para receber parcelas vencidas do FGTS ocorreu até 13 de novembro de 2019, incide a prescrição trintenária. 3. No Tema 551, o STF firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, incidindo, contudo, sobre tais verbas a prescrição quinquenal. 4. A atividade de gari se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n.º 15 (Portaria 3.214/78/MTE), dispondo que o adicional de insalubridade deve ser pago em grau máximo no caso de coleta de lixo urbano. 5. Conquanto devida a verba de sucumbência, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 6. Na liquidação do julgado os consectários legais deverão ser calculados na forma estabelecida nos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, com a aplicação da Taxa Selic. 7. Recurso provido. Sentença retificada, inclusive em sede de reexame.
(TJ-MT - APL: 00051066620148110002, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar nulos os contratos realizados, discutidos nos autos, bem como para condenar o
Município de Várzea Grande-MT
ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, do período não prescrito, e ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao período
de

maio de 2020 a dezembro de 2022,
utilizando
taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024